Tribunal: TJBA
Processo: 8049204-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049204-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS THADEU MOREYRA THOMAZ, HELDER MASSAAKI KANAMARU

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra
a
sentença que julgou procedente a Ação Regressiva ajuizada p
ela
MAPFRE Seguros Gerais S.A., com fundamento na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, para condenar a Ré ao ressarcimento de R$18.507,60
(dezoito mil, quinhentos e sete reais e sessenta centavos)
, valor pago a segurado em razão de danos elétricos decorrentes de variações de tensão. A sentença também fixou juros, correção monetária e honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a ausência de prévio pedido administrativo no sistema da distribuidora afasta o interesse de agir da seguradora; verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de inspeção técnica prévia pela COELBA; estabelecer se há nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos elétricos;
e
determinar se estão presentes excludentes de responsabilidade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento da demanda independe da prévia provocação administrativa junto à distribuidora, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

4.
A ausência de requerimento administrativo não configura cerceamento de defesa, tampouco impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois o Poder Judiciário é via legítima para dirimir conflitos desde o início.

5.
A relação jurídica entre concessionária e consumidor está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6.
Comprovado o pagamento da indenização pela seguradora ao segurado, com base em documentos que atestam a ocorrência dos sinistros e os danos elétricos, resta configurado o direito à sub-rogação.

7.
Cabia à concessionária demonstrar a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior (CDC, art. 14, §3º), o que não foi feito, pois não houve produção de prova técnica ou qualquer documento que afastasse o nexo de causalidade.

8.
A alegação genérica de evento natural (chuvas intensas) não se sustenta diante da ausência de comprovação nos autos, sendo a oscilação de energia considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1252057/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.556.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.06.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000621-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 09.11.202
2.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.

8049204-19.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,

sendo
Apelada a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso.